Tribunal: TJSP
Processo: 2006685-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR, CONSIDERANDO DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL EM 15/04/2011 – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE SEJA CONSIDERADA A DATA DA ENTREGA EM 09/08/2011 – V. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES EM 15/04/2011, DATA EM QUE FOI ASSINADO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR, CONSIDERANDO DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL EM 15/04/2011 – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE SEJA CONSIDERADA A DATA DA ENTREGA EM 09/08/2011 – V. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES EM 15/04/2011, DATA EM QUE FOI ASSINADO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE PELA AUTORA – AUTORES QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA A DECISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REPAROS REALIZADOS APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE IMISSÃO NA POSSE IMPEDIRAM A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA CONSTRUTORA REJEITADOS – MENÇÃO À VISTORIAS POSTERIORES À DATA DA IMISSÃO NA POSSE QUE NÃO ALTERA O JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.